Tribunal: TJSP
Processo: 1003195-11.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
CANCELAMENTO DE REGISTROS C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes.

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. Negativação. Cheque sem provisão de fundos. A autora não questionou a negativação em si, mas a ausência de formalidade no que se referia à notificação prévia. Não se olvida que prévia comunicação, prevista no artigo 43, §2o do Código de Defesa do

Ementa:
CANCELAMENTO DE REGISTROS C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes.

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. Negativação. Cheque sem provisão de fundos. A autora não questionou a negativação em si, mas a ausência de formalidade no que se referia à notificação prévia. Não se olvida que prévia comunicação, prevista no artigo 43, §2o do Código de Defesa do Consumidor, é incumbência do serviço de proteção ao crédito, conforme Súmula no 359 do STJ. Entendimento consolidado pelo E. Superior Tribunal de Justiça em rito de recurso repetitivo. Evidente a obrigação da requerida informar previamente o devedor ao inscrever seu nome nos cadastros de maus pagadores, ainda que tal negativação se refira à emissão de cheques sem provisão de fundos. Os documentos carreados pela demandada informam as datas da ocorrência, da inclusão, assim como a data disponível. O comunicado referente à anotação dos cheques sem fundos constou na lista de postagem emitida pelos Correios. Resta comprovada a postagem da correspondência e o cumprimento, por parte da Serasa, do quanto disposto no art. 43, §2o, do CDC. Conforme enunciado da Súmula 404, do STJ: "É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros". A requerida satisfez a exigência legal, nos termos do que dispõe o CDC, art. 43, § 2o, bem como o enunciado da Súmula 359, do C. STJ. Prejudicado o recurso da autora e provido o recurso da ré.